Tribunal: TJPA
Processo: 0004341-30.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004341-30.2013.8.14.0008
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARCELO PEREIRA MARTEL

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004341-30.2013.8.14.0008
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADO:CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET - OAB/PA 19832-A
APELADO: MARCELO PEREIRA MARTEL
ADVOGADO: VITOR ROLIM MARQUES.OAB/PA 18.415
ADVOGADO: CINTHYIA MARA ROLIM DA SILVA MARQUES - OAB/PA 19.827
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO EM LANCE POR SORTEIO - EXIGÊNCIA DE AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUNTO A CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, PARA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – PROVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRIIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1.A negativa indevida de liberação da carta de crédito ao consorciado sorteado é passível de atrair a incidência de dano moral indenizável.
2. Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. No vertente caso, observa-se evidente o ilícito praticado pela Requerida e, a ocorrência de mácula à honra do Apelado, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais, pela ausência de prova em inscrição no cadastro restritivos de crédito, aptas a atrair a incidência de norma contratual.
4. Valor dos danos morais arbitrados de forma razoável e proporcional.
5. Para a configuração de dano material, o prejuízo financeiro efetivo depende de inequívoca comprovação nos autos.
6. Por fim, constatada a improcedência parcial dos pedidos acostados na exordial, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, motivo pelo qual as custas e os honorários advocatícios fixados em sentença (20% sobre o valor da condenação) devem ser redistribuídos proporcionalmente, em atenção ao disposto no art. 86 do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº0004341-30.2013.8.14.0008
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADO:CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET.OAB/PA 19832-A
APELADO: MARCELO PEREIRA MARTEL
ADVOGADO: VITOR ROLIM MARQUES.OAB/PA 18.415
ADVOGADO: CINTHYIA MARA ROLIM DA SILVA MARQUES.OAB/PA 19.827
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER BRASIL S/A, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por MARCELO PEREIRA MARTEL, condenando o Apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a restituição da quantia de R$ 14.230,55 (catorze mil duzentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), referente à contemplação do lance de 12% do valor da Carta de Crédito.
Fixou ainda honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima da parte Apelada, no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC.
Inconformado com os termos da r. sentença proferida pelo juízo de piso, o Banco Apelante objetiva a reforma do julgado, sustentando em suas razões recursais de Id 1936994, que não ficou comprovado nos autos o pagamento do valor do lance na importância de R$14.230,55 (quatorze mil duzentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), motivo pelo qual alega ser indevida a condenação a título de dano material.
Suscita ainda ser indevida a condenação a título de danos morais no montante de R$5.000,00 (Cinco mil reais), alegando que não estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil por ato ilícito, pleiteando ainda, acaso mantida a condenação, a redução do valor arbitrado, sob o fundamento de que seria desproporcional e constituiria enriquecimento sem causa do Apelado.
Requereu ainda a inversão do ônus da sucumbência.
O Apelado apresentou contrarrazões através do petitório de fls. 174/182 – ID. 1936996. Pág. 1/9.
A Secretária da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, certificou nos autos que o recurso de apelação e as contrarrazões são tempestivas, conforme Certidão de fls. 183 – Id 1936996. Pág. 9.
Recebidos os autos foi proferido despacho recebendo o recurso em ambos os efeitos, conforme inteligência do art. 1.010, § 3º do CPC/2015, com determinação de certidão sobre a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. (Id 2277458).
Certidão sobre a interposição de contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 2288269).
Voltaram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. O preparo foi devidamente recolhido.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Inexistindo questões preliminares, passo a análise do mérito
Na petição inicial, o Apelado alegou que firmou contrato de consórcio com a Apelante, tendo sido contemplado, com o lance de 12% do valor da Carta de Crédito.
No entanto, a Apelante não liberou a sua Carta de Crédito, alegando que o nome do Apelado constaria em cadastros de restrição ao crédito, o que impossibilitaria a liberação da carta de crédito, segundo as normas estipuladas em contrato (cláusula 7 do contrato - fls. 22. ID. 19636982. Pág. 23).
Afirmou o Apelado, que promoveu o pagamento e renegociação de todos os débitos existentes e que ainda assim houve a negativa da liberação do crédito.
E que, por esta razão sofreu danos morais, em face da recusa injustificada da Apelante em lhe conceder o direito a usufruir da Carta de Crédito.
Na sentença de fls. 146/149-v – ID 1936993. Pág. 1/8, o MM. Juiz singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Apelante em Danos Morais e Materiais, o que motivou a interposição do presente recurso.
Neste recurso, o Apelante requer a reforma da sentença, objetivando afastar a condenação por danos morais e materiais e acaso mantida a condenação em danos morais, requer a sua redução.
Quanto aos danos morais, a insurgência recursal não deve ser acatada. Isso porque a negativa da Apelante na liberação do crédito do Apelado, não se mostrou devidamente justificada nos autos, pois o motivo da recusa em adimplir o seu ônus contratual, não foi devidamente esclarecida nos autos.
Em relação ao plano do Consórcio, a cláusula 7 do contrato (fls. 22. ID. 19636982. Pág. 23) dispõe que, para liberação da carta, a administradora do consórcio, no caso, a Apelante, pode exigir do consorciado, a inexistência de pendências que o desabonem, em cadastros de restrição ao crédito.
Contudo, o apelado alega que regularizou a sua situação, não havendo qualquer pendência junto aos cadastros de proteção ao crédito e que mesmo assim a liberação da carta de crédito lhe foi negada.
O ônus da prova cabia a Apelante e não foi devidamente esclarecida nos autos, daí a necessidade de manutenção do julgado no que tange à condenação em danos morais.
Neste ponto, entendo que r. sentença recorrida, ao reconhecer a necessidade de reparação civil, em relação a recusa da Apelante em adimplir a sua obrigação contratual, lançou nos autos argumentos que não merecem reparo, em face da configuração da falha na prestação do serviço. Vejamos,
in verbis
:
Consabido, nas relações de consumo, adota-se a Teoria da Responsabilidade Objetiva, respondendo o fornecedor pelos danos causados ao consumidor, pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. , do . Neste caso, a responsabilidade civil se configura independentemente de culpa, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato/omissão do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor.
Na hipótese vertente, restou comprovado nos autos a falha na prestação do serviço do Banco Santander, sendo aplicável ao caso o quanto disposto no mencionado art. , do . Vejamos.
Vê-se que o autor pagou em dia as parcelas mensais do consórcio, porém, quando contemplado, lhe foi negada a liberação da carta de crédito, mesmo tendo cumprido todos os requisitos exigidos pelo requerido.
Logo, se as exigências feitas pelo banco requerido para a liberação da carta de crédito foram cumpridas pelo requerente, deveria o requerido efetuar a liberação, pois assim não o fazendo, e não apresentando justificativa válida para a negativa da liberação, fere dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, gerando indenização por dano moral.
Ora, de fato, o consórcio rege-se pelo procedimento estabelecido na Lei n. /2008 e pelas cláusulas previstas no seu contrato. Entretanto, inexiste motivos para que a instituição financeira não autorize a liberação da carta de crédito, quando o consorciado cumpriu todas as exigências formais.
Assim, o banco réu não pode adotar conduta contraditória, aceitando as condições cadastrais do consumidor, no momento da contratação, mas rejeitando estas mesmas condições quando da liberação da carta de crédito. Tal conduta revela clara ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, sendo totalmente incompatível com o ordenamento jurídico pátrio.
Diante destas considerações, ficou cabalmente demonstrada a falha na prestação dos serviços, ensejando a responsabilidade civil do requerido.
Quanto aos danos morais, restaram caracterizados em decorrência dos inúmeros transtornos e prejuízos suportados pelo autor que, após ser contemplado com o consórcio, não obteve a liberação da carta de crédito almejada, justificando-se a condenação pelo dano moral, mormente, pelo seu caráter punitivo e pedagógico.
Neste sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. CONSORCIADO CONTEMPLADO APÓS OFERTAR LANCE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANUTENÇÃO R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. I Na hipótese vertente, restou comprovada a falha na prestação do serviço da Itau Administradora de Consórcios LTDA, sendo aplicável ao caso o quanto disposto no art. 14, do CDC. II De fato, não havia motivos plausíveis para a instituição financeira não liberar a carta de crédito para o consorciado, já que o mesmo cumpriu todas as exigências previstas na Lei n. 11.795/2008 e no contrato firmado entre as partes. III - Dano moral configuração. Quantum indenizatório mantido, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0500985- 56.2014.8.05.0146, Relator (a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 01/06/2016 ) (TJ-BA - APL: 05009855620148050146, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2016). (g.m)
Assim, tendo o Apelado alegado que providenciou a retirada de seu nome dos registros de cadastros restritivos de crédito, caberia à Apelante demonstrar que ainda persistiam restrições no nome do Apelado, que configurariam a impossibilidade contratual de recebimento da carta de crédito.
Diante disso, é abusiva a negativa de concessão da Carta de Crédito, sem a prova efetiva, de que o nome do Apelado, continuaria inserido nos cadastros de restrição de crédito.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇAO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇAO DE DANO - CONSÓRCIO - CONTEMPLAÇÃO – DANO MORAL EVIDENCIADO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - Na hipótese, inviável a exigência de outras garantias para liberação da carta de crédito contemplado. O contrato firmado entre as parte não informou quais seriam os critérios objetivos posteriores à contemplação. - A validade da recusa não foi justificada de forma suficiente, ônus que incumbia à parte ré. Importante lembrar que o cadastro da autora para ingressar no consórcio foi aceito, bem como o lance efetuado e o pagamento foi efetivado. Os princípios da boa-fé contratual e da transparência devem nortear as relações. - As circunstâncias não deixaram dúvidas de que houve abalo psicológico, caracterizando-se, desse modo, o dano moral, passível de reparação financeira. Devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para fixação da indenização (TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.101561-7/004, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2017, publicação da súmula em 18/09/2017).
O dano está comprovado na medida em que o Apelado, sofreu acentuado desgaste emocional em razão da conduta da Apelada em negar, de forma dessarazoada, a concessão da Carta de Crédito.
E, no que tange ao quantum indenizatório, cumpre observar que, de acordo com as peculiaridades do caso e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação no montante R$5.000,00 (Cinco mil reais), não se mostra elevado e não configura enriquecimento sem causa, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo

prescrito na doutrina e na jurisprudência.
Já em relação aos danos materiais, a reforma do decisum recorrido se impõe.
Podemos conceituar o dano material como o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o patrimônio do lesado. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar. A reparação desse tipo de dano depende da efetiva comprovação.
Flávio Tartuce, ao conceituar o dano material, leciona que:
Os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do Código Civil não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva, em regra. (Manual de direito civil : volume único / Flávio Tartuce. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo : Método. 2011. P. 425)
In casu
, o cerne da questão trata da contemplação de um lance no valor de 12% da Carta de Crédito, em que o Consorciado, para fazer jus ao valor total da Carta de Crédito deveria antecipar o valor do lance.
Com efeito, o Apelado informa que teria pago o valor de R$14.230,55 (quatorze mil duzentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao lance de 12% para a aquisição da Carta de Crédito.
Contudo, o Apelado em momento algum trouxe aos autos, qualquer comprovante de que efetivamente antecipou o valor do lance e, com isso teria direito ao valor integral da Carta de Crédito.

Nesse sentido, inexistindo prova de que o lance foi efetivamente quitado em prol do Consócio, o dano material no valor de R$14.230,55 (quatorze mil duzentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), deve ser afastado pela ausência de prova efetiva nos autos.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. DEMORA NA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. AUSENCIA DE MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. PAGAMENTO DESPESAS CARTORÁRIAS PELO PROMITENTE COMPRADOR. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Restando comprovada a ausência de pagamentos das despesas cartorárias necessárias a transferência e regularização da escritura definitiva por parte do promitente comprador, não há que se falar em mora do promitente vendedor, ante a impossibilidade no cumprimento de uma obrigação sem o cumprimento da anterior ?
exceptio non adimpleti contractus
. 2. A chance perdida reparável deverá caracterizar um prejuízo material ou imaterial resultante de fato consumado. 3. Os danos materiais não se presumem, devendo ser cabalmente comprovados, sendo inviável o reconhecimento de danos hipotéticos. Ausência de demonstração no caso concreto. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2019.03317199-31, 207.262, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-19)
Portanto, o pedido indenizatório de pagamento por danos materiais, deve ser julgado improcedente.
Por fim, em relação à condenação em honorários advocatícios, verifico que o pedido do autor, referente aos danos materiais foi julgado improcedente, configurando a hipótese de alteração proporcional na fixação de honorários.
Segundo a disposição legal contida no art. 86 do CPC, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os honorários e despesas deverão ser distribuídos e compensados entre eles, de forma proporcional e recíproca.
III. DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O RECURSO, AFASTANDO A CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL, TORNANDO SEM EFEITO A DISPOSIÇÃO DO
DECISUM
RECORRIDO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$14.230,55 (QUATORZE MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), MANTENDO APENAS A CONDENAÇÃO DA APELANTE NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A QUANTIA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DO APELADO, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.
OBSERVO QUE O PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO IMPLICA EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MOTIVO PELO QUAL MANTENHO OS HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES (CPC-ART. 86).
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021